Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706445-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: SUELY DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706041-21.2024.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora de salário, nos seguintes termos (ID 226149810 do processo originário): “Tendo em vista que a parte executada não recorreu da decisão ID212170426 , apenas se contentando em apresentar proposta de acordo, ID214128890 converto a penhora ID 206151469 em pagamento. Libere-se a quantia penhorada em favor da parte exequente através dos meios legais necessários. Quanto à petição ID da parte exequente, trata-se de pedido de penhora de 10% dos vencimentos da parte devedora junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Alega que vem-se flexibilizando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, para deferimento da penhora em salário, num percentual que não abalaria a sobrevivência do devedor, nem à dignidade da pessoa. Elenca julgados da jurisprudência em seu favor. Decido. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV Código de Processo Civil é norma cogente que admite somente a hipótese de exceção para os casos em que a parte ganhe mais de 50 (cinquenta salários mínimos), constantes do parágrafo 2o de referido diploma legal, ou para cobertura de débitos de prestação alimentícia. As interpretações jurisprudenciais elencadas são casuísticas não vinculantes, isto é, não foram proferidas sob o regime dos recursos repetitivos, não vinculando os demais órgãos do judiciário e da administração pública. Além do mais, é caráter subjetivo auferir que um percentual não abalará a situação econômica da parte. Para que tal se verificasse seria necessário um detalhado levantamento da vida financeira do executado, o que não se vislumbra dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, resulta em tolerável impacto no orçamento do devedor que, sem prolongar em demasia o comprometimento do padrão salarial para a quitação da dívida, não afeta a subsistência do núcleo familiar, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1893037, 07160721520248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1890921, 07149376520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF não vinculante mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de percentual do salário dos devedores em sede de agravo de instrumento se não comprovado que penhorado esse percentual do salário será preservada a sua dignidade e da sua família e ausentes informações sobre o valor do salário, contracheque, e o agravante afirma que somente os próprios agravados podem fazer essa prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1889477, 07545598820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois, o pedido supra. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC”. Em suas razões recursais (ID 69068203), defende que é possível a penhora de parte do salário para a quitação do débito. Informa que o executado é servidor público e aufere rendimentos bruto no valor de R$ 10.653,49. Aduz que o valor da dívida é baixo, no importe de R$ 3.800,61. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que pode ser penhorado parte do salário para a quitação do débito. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 10% dos rendimentos do executada. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 69068204). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Em juízo de cognição sumária, e revendo posicionamento anterior, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Compulsando os autos originários, verifico que a executada é aposentada, com rendimentos brutos no valor de R$ 10.653,49 e rendimentos líquidos no importe de R$ 6.583,23, conforme contracheque de ID 205853155, na origem. Por outro lado, o valor atualizado da dívida é no importe de R$ 3.684,91 (ID 21685494, na origem). Desse modo, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência da devedora, entendo, nesta fase inicial, que o bloqueio de 10% do salário é medida razoável e garante à executada meios para efetuar o pagamento das suas despesas e da sua família. Além disso, a dívida não é de montante elevado, sendo que os descontos de poucos meses do salário da agravada serão suficientes para a quitação do débito. Assim sendo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também está comprovado, uma vez que o processo será arquivado, caso o pedido liminar não seja concedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 10% dos rendimentos brutos da agravada/executada, até a quitação da dívida executada, devendo os respectivos valores ser descontados diretamente da fonte pagadora. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora